Tribunal: TJMT
Processo: 0000959-73.2016.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000959-73.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CLEISON VERICIMO DOS SANTOS - CPF: 054.943.601-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ROGGI DE SOUZA - CPF: 046.744.151-01 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), Joeliton Frazao Cunha (APELANTE), ROBERT FREITAS DA SILVA - CPF: 063.615.979-54 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), Guarnicao da Policia Militar (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEISON VERICIMO DOS SANTOS - CPF: 054.943.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELITON FRAZÃO CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO ROGGI DE SOUZA, ROBERT FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESACATO –
PRIMEIRO APELANTE
– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 311 DO CP A 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO –TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE

3 (TRÊS) ANOS – MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E OS DIAS ATUAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
SEGUNDO APELANTE
– REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – APLICAÇÃO DAS BENESSES DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – OUTROS ELEMENTOS A INDICAR EVENTUAL DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO IMPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Declaração da extinção de punibilidade do primeiro apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com fundamento no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

É cediço que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016; entretanto, há outras circunstâncias do caso, que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000959-73.2016.8.11.0051

APELANTE: GUSTAVO ROGGI DE SOUZA, ROBERT FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de apelação interposta por Robert Freitas da Silva e Gustavo Roggi de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Penal cód. 105064, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o primeiro a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, nas sanções do art. 311 do Código Penal, absolvendo-o das imputações do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, e o segundo a 5
(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto
,
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e o segundo

A defesa de Robert Freitas da Silva, p. 30-37 do ID. 110872600, arguiu nulidade do feito em razão da realização de audiência instrutória sem a sua presença. No mérito, aduziu inexistência de provas conclusivas da reponsabilidade do apelante e requereu a absolvição do delito do art. 311 do CP.

Por sua vez, nas razões recursais no ID. 110872613, Gustavo Roggi de Souza insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Pleiteou a aplicação da atenuante da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, p. 41-47 do ID. 110872600 e ID. 110872616, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de Gustavo Roggi de Souza e pela extinção da punibilidade de Robert Freitas da Silva, diante da ocorrência de prescrição intercorrente,

ID. 117562484.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO ROGGI DE SOUZA, ROBERT FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO DELITO DE DESACATO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a extinção da punibilidade de Robert Freitas da Silva, diante da ocorrência de prescrição intercorrente.

Pois bem, Robert Freitas da Silva foi condenado a 7 (sete) meses de detenção,
pela prática do delito tipificado no art. 311
do Código Penal
.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2016, p. 228-229 do ID. 110871640.

A sentença condenatória
foi prolatada em 15 de junho de 2018, p. 3 do ID. 110872600, e
publicada em 18 de junho de 2018
, com a ciência do Ministério Público, p. 5 do ID. 110872600.

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
,
nos termos do artigo
109, inciso VI, do Código Penal.

Assim, constata-se que transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a publicação da sentença condenatória até a presente data, operando-se, portanto, a prescrição
da pretensão punitiva na modalidade intercorrente (superveniente)

Em face do exposto, acolho a preliminar suscitada para declarar a extinção de punibilidade de
Robert Freitas da Silva
pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com fundamento no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o, ambos do CP.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de Gustavo Roggi de Souza visa, em síntese, a aplicação da atenuante da confissão e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Pois bem, a pena-base foi fixada no mínimo legal à espécie.

Na 2a fase, verifica-se que o magistrado reconheceu as atenuantes da menoridade e da confissão, porém deixou de aplicá-las face ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.117.073/PR, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.”

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp
1117073
PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

A propósito, colaciono julgados recentes
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“(...)

4. O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a Súmula n. 231 do STJ: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. (...).”
(AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021)

Desse modo, transformou-se a pena-base em pena provisória, consistente em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na 3a fase, negou-se as
benesses do tráfico privilegiado p
or entender estar comprovada a dedicação criminosa do apelante Gustavo, com a seguinte motivação:

“No caso dos autos, tenho que o Acusado GUSTAVO não preenche todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição de pena em apreço.

Isso porque, mostra-se impossível a concessão do benefício em razão da situação específica dos autos, notadamente por terem sido apreendidos dois tipos de substancias entorpecentes (maconha e cocaína), pelo meio que estavam sendo transportadas (veículo coletivo de transporte), e pela elevada quantidade de droga (várias pedras de ‘pasta base de cocaína’, pesando 175, 74 gramas e quatro tabletes de ‘maconha’ pesando 61,12 gramas), concluindo que os Réus se dediquem à atividade criminosa, fazendo deste seu meio de vida.

A respeito do tema, colaciona-se o Enunciado 30 da TCR do TJMT:

‘30. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.’

Ademais, em que pese o acusado GUSTAVO ser primário e possuir apenas 19 anos, à época dos fatos, é certo que o próprio confirmou que já foi apreendido por atos infracionais, o que não deve ser valorado em seu desfavor, entretanto, deve ser considerado como não sendo este fato isolado em sua vida.”
(
sic
)

É cediço que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016; entretanto, há outras circunstâncias do caso, que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão.

A forma como estavam embaladas, acondicionadas, ocultadas e transportadas as drogas

– várias pedras de pasta base de cocaína, pesando 175, 74 gramas e quatro tabletes de maconha, pesando 61,12 gramas –, máxime porque o próprio apelante, na seara policial e perante a autoridade judiciária, assumiu que adquiriu as drogas para comercialização.

Como bem destacou o magistrado, o apelante com apenas 19 anos (na data dos fatos apurados neste feito), já havia respondido a quatro processos na Vara da Infância e da Juventude, p. 73-74 do ID. 110871649.

Não bastasse, um dia antes dos fatos descritos na denúncia, em 10-03-2016, o apelante Gustavo se envolveu num roubo de uma caminhonete S-10, no interior de uma residência na cidade de Jaciara por volta das 22:00h, sendo réu confesso na fase policial, consoante se extrai do Inquérito Policial juntado nesses autos nas p. 80-98 do ID. 110871649, que deu origem à Ação Penal n.1002128652020.8.11.0010.

Além disso, não houve demonstração de ocupação lícita pelo apelante.

Com efeito, o instituto do tráfico privilegiado é um privilégio voltado para o "traficante" eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa.

O intuito do legislador em estabelecer o tráfico privilegiado é de beneficiar um agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Tanto é que o agente deve preencher todos os requisitos do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 e não somente a primariedade. Estabelece a norma jurídica os requisitos cumulativos:
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Assim, além da natureza e da quantidade das drogas, há outros elementos que permitiram a conclusão de que o apelante se dedica a atividades criminosas.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e ocorrido o julgamento da apelação, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.

5. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 698.107/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE ESPECIAL RELATIVA À FIGURA PRIVILEGIADA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DOS PACIENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa’ (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020).

2. No caso, as instâncias ordinárias destacaram que, além da substancial quantidade de drogas apreendidas, os depoimentos das testemunhas foram fatores determinantes para que se firmasse a convicção de que os Agravantes se dedicavam à atividade criminosa, e, portanto, que não têm o direito de serem beneficiados com o reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas.

3. As instâncias ordinárias fundamentaram a necessidade de imposição do regime prisional inicial mais gravoso em consonância com o entendimento já sedimentado desta Corte de que ‘a quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para justificar o recrudescimento do regime prisional’ (AgRg no HC 610.908/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

4. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas. Na hipótese, a instrução deficiente do writ pela ausência do decreto prisional inviabiliza a análise do direito de recorrer em liberdade dos Agravantes.

5. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.” (
AgRg no HC 660.445/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Em conclusão, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transformou-se a pena provisória em definitiva consistente em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

A pena de multa

foi fixada no mínimo legal, ou seja,

500 (quinhentos) dias multa.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Gustavo Roggi de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022